Tribunal: TJMT
Processo: 1026335-13.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026335-13.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARGARIDA DE LIMA AMORIM - CPF: 000.519.311-76 (APELADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO - CNPJ: 02.216.963/0001-52 (APELANTE), ANDERSON DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 715.039.601-10 (ADVOGADO), MICKAEL SILVEIRA FONSECA - CPF: 063.131.091-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONSUMIDOR IDOSO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por associação contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, condenando a apelante à restituição simples dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

A autora alegou desconhecimento da contratação, ausência de anuência e prática reiterada da ré em prejudicar consumidores, especialmente idosos, por meio de descontos não autorizados sob a rubrica "279 CONTRIB. ABAPEN".

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há relação de consumo apta a atrair a aplicação do CDC; e (ii) saber se há responsabilidade da ré pelo dano material e moral decorrentes dos descontos efetuados sem autorização.

III. Razões de decidir

A associação ré, embora sem fins lucrativos, atua como fornecedora de serviços ao efetuar descontos em benefícios previdenciários, sendo aplicável o CDC à relação jurídica. A apelante não comprovou a existência de vínculo contratual com a autora, o que justifica a restituição dos valores de forma simples, por ausência de má-fé. Configurado o dano moral, decorrente dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, especialmente considerando a condição de idosa da autora. O valor arbitrado a título de dano moral mostrou-se elevado frente aos parâmetros adotados pelo Tribunal, sendo reduzido para R$ 5.000,00, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento:
“A associação sem fins lucrativos que realiza descontos mensais em benefícios previdenciários sem comprovação de vínculo contratual está sujeita às normas do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral, ensejando o dever de indenizar. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, e 42, p.u.; CPC, arts. 53, III, “c”, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017; TJMG, RAC nº 1000022-25.9615.7001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 26.01.2023; TJMT, RAC nº 1001649-35.2021.8.11.0011, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação,

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por dano moral e material, que lhe move
Margarida de Lima Amorim
,

julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos na lide, objeto da inicial, condenando a parte demandada a restituir à autora o valor indevidamente debitado, de R$ 169,44, de forma simples, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, além das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a apelante, suscitando, em preliminar, a incompetência do juízo de origem, bem como requerendo assistência judiciaria gratuita. No mérito, sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inexistência de ato ilícito. Defende a ausência de demonstração do abalo moral relevante e significativo capaz de justificar a condenação por dano moral. Pugna pela improcedência da ação, e, de forma subsidiaria, pela
minoração do valor fixado.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de deserção, e no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 279654928).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Margarida de Lima Amorim
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e indenização por dano moral e material em desfavor da
Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação
, pleiteando
a declaração de inexistência do débito, e, por consequência, a cessação de descontos mensais tidos por indevidos sobre seu benefício previdenciário, promovidos pela requerida sob a rubrica
"279 CONTRIB. ABAPEN - 0800 000 3657
".

Alega desconhecimento da entidade ré, ausência de anuência contratual e existência de conduta reiterada da ré em prejudicar consumidores em situação análoga. Afirmou que sofreu constrangimentos e angústias em razão dos descontos indevidos que recaem sobre verba de natureza alimentar.

Após regular trâmite processual
, a Magistrada
a quo
proferiu sentença julgando
procedentes os pedidos aduzidos na para

declarar a inexistência o débitos da lide, objeto da inicial, e condenar a parte demandada a restituir à autora o valor debitado indevidamente de R$ 169,44, bem ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00, além das custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% sob o valor da condenação.

Inconformada, recorre a apelante, suscitando, em preliminar, a incompetência do juízo de origem. No mérito, sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a inexistência de ato ilícito. Defende a ausência de demonstração do abalo moral relevante e significativo capaz de justificar a condenação por dano moral. Pugna pela improcedência da ação, e, de forma subsidiaria, pela
minoração do valor fixado.

Por outro lado, a parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de deserção, e no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 279654928).

Pois bem.
De proêmio e por questão de lógica procedimental, passo à análise do pedido de gratuidade de justiça e análise das preliminares de mérito.

Com efeito, o art. 98, do CPC, prevê:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Destarte, para ser amparado pelo benefício da gratuidade, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

A despeito das substanciosas alegações da agravante e em sede de cognição sumária,
o fato de ser associação sem fins lucrativos não o exime de comprovar a sua real situação financeira, não podendo por si só servir de base para a concessão do benefício de plano, sobretudo quando a mera condição ostentada não implica em miserabilidade impeditiva do recolhimento das custas.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481, que dispõe sobre a concessão do benefício à pessoa jurídica,
verbis
:
“
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
”.

Portanto,
indefiro a concessão da justiça gratuita pretendida
. Não obstante, nada impede o conhecimento de seu recurso quanto às matérias de ordem pública arguidas,
determinando-se o recolhimento do preparo recursal
, por se tratar de vício sanável, conforme já decidido por esta Terceira Câmara ao julgar o RAC n.º 1004119-95.2019.8.11.0015, em 08.11.2023, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ).

Superado esse ponto, verifica-se que a requerida, ora apelante, suscita preliminar de incompetência do juízo de origem para julgar a questão, sob o argumento de que a relação entre as partes não se submete ao CDC, tratando-se de uma associação sem fins lucrativos, motivo pelo qual a ação deveria ser ajuizada no foro de sua sede, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “c” do CPC.

Contudo, tenho que a razão não lhe assiste. Explico.

Nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, “
fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços
”.

Assim, é possível extrair que o conceito de fornecedor não se restringe às sociedades empresárias, abrangendo associações e demais entidades sem fins lucrativos, desde que desempenhem o fornecimento de bens ou prestação de serviços.

No caso, a
Associação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas da Nação
efetuou descontos mensais no benefício previdenciário da autora, com suposto fundamento em uma relação associativa. Tal circunstância implica na posição de fornecedor e, por consequência, submete a relação jurídica ao CDC.

Nesse sentido, colha-se julgado do Tribunal de Justiça Mineiro, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DESCONTO INDEVIDO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO.

A natureza da pessoa jurídica que presta serviços ou fornece produtos - associação sem fins lucrativos -, não elide a existência de relação de consumo e, destarte, a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
O desconto indevido no módico benefício previdenciário percebido pelo consumidor enseja a presença de lesão a direito de personalidade e, portanto, de danos morais indenizáveis. O valor da indenização a título de danos morais deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
”

(TJMG, RAC n.º 10000222596157001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 26.01.2023 – destaquei).

Logo, havendo relação de consumo reconhecida nos autos, aplica-se a regra insculpida no art. 101, inciso I, do CDC, que prevê a possibilidade de o consumidor ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, afastando-se a alegação de incompetência do juízo.

Portanto,
rejeito a preliminar
vindicada.

Avançando na resolução da celeuma,
em detida analise dos autos, verifico que a parte autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos indevidos, desde o ano de 2024 até a data da propositura da ação, em sua conta corrente. Alega que desconhece a procedência dos descontos.

A presente lide versa sobre contrato de pacotes de serviços, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

Discute-se no feito a legitimidade dos descontos dos pacotes de serviços na conta da parte autora.

Vislumbra-se que a ré não juntou nenhuma prova legitima da autorização da autora ou contrato, portanto deixou de justificar os descontos realizados,
ônus que lhe incumbia
.

Apesar de defender a regularidade do dos descontos na conta corrente da autora, no
caso em exame, observa-se que agiu com acerto o juízo singular
fim de declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes,
porquanto se constata que o consumidor não celebrou efetivamente o referido contrato.

Andou bem a douta magistrada
a quo
ao consignar,
verbis
:

“
No mérito. A lide tem por objeto a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e pedido indenizatório, em relação contratual, o qual ela não solicitou.

Disse que, valendo-se de sua condição de vulnerabilidade, por ser pessoa idosa, a parte ré começou a proceder com descontos no importe de R$ 28,24 sem qualquer autorização e sem fornecimento das informações necessárias.

Afirmou que, por conta disso, foi surpreendida com a existência de descontos mensais, e ao tentar buscar solução administrativa para a questão, foi informada que os descontos eram a título de serviços prestados por ser sindicalizada.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre a autora e a ré, funda-se na lógica de que a autora deve provar os fatos que constituem o direito por ela afirmada, mas não a existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os descontos efetivados em sua conta bancária, sustentado a inexistência de relação jurídica válida, capaz de embasar a dívida cobrada.

Nesse passo, cumpria a requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito da autora (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica, alicerçada dos descontos efetuados, o que não ocorreu, ou seja, a ré não comprovou que a autora realizou a

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a inexistência de prova relação jurídica capaz de justificar os descontos efetivados na conta bancária da autora.”

(id. 281160487 - destaquei).

Logo, demonstrada a ausência relação jurídica firmada entre as partes, correta é a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever de a parte requerida restituir os valores pagos de forma indevida pelo autor, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé, consoante bem destacado na r. sentença.

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.
(
...)
”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3ª Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Isso porque, repiso a referida repetição a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor/apelante, o que não restou comprovado na hipótese dos autos, consoante bem delineado pelo juízo de origem
.

Dito isso, no que pertine ao dano moral, verificada a inexistência de relação jurídica entre as partes, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição requerida, ante a não averiguação da origem da contratação, via que se mostra absolutamente insegura, causando transtornos em decorrência dessa conduta, notadamente os descontos mensais gerados no modesto benefício previdenciário recebido por pessoa idosa.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pelo autor/apelado, configuradora do dano moral
in re ipsa
.

Esta Terceira Câmara já teve oportunidade de julgar nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “CONTRIBUIÇÃO CGT” – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE EVIDENCIADA POR PERÍCIA JUDICIAL – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ADEQUADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou demonstrado na hipótese em voga.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.
” (RAC n.º 1024530-33.2021.8.11.0002, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.04.2024 – destaquei).

No mesmo sentido, julgados em casos semelhantes:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.º 10123942120238110006, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MENSALIDADE DE ENTIDADE SINDICAL. AFILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO
. Danos morais presumidos (in re ipsa), prescindindo de prova de prejuízo, tendo em vista os transtornos oriundos da privação de verba alimentar, causando-lhe lesão à honra e reputação.
Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em atenção aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência e às peculiaridades do caso concreto, sobretudo o fato de que o valor descontado do benefício previdenciário da autora não era elevado
. APELAÇÃO PROVIDA”.
(TJRS, RAC: 50003159120188210020, Décima Câmara Cível, Rel. Des. Thaís Coutinho de Oliveira, j. 22.02.2022 – destaquei).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 10.000,00 pelo dano moral, mostra-se elevada,
devendo ser minorada para R$5.000,00
,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a associação à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para minorar o dano moral para R$5.000,00, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025